Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo.
2. Afasta-se a alegação de omissão no julgado se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
3. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, acompanhado do faturamento dos serviços prestados, são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
4. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. No caso, não é manifesta a ilegitimidade da ré, no sentido de que assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos gastos do tratamento do paciente, cujo valor dos serviços prestados não foi integralmente adimplido.
5. Para a configuração do estado de perigo, causa de anulabilidade do negócio jurídico, é necessário que o contratante, influenciado pelo risco de grave dano ou prejuízo, assuma obrigação que lhe é extremamente desfavorável, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença.
6. Os réus-apelantes firmaram livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiram a obrigação de responder pelas despesas decorrentes. Logo, não configurado o vício, pois não constatada a onerosidade excessiva, tampouco o dolo de aproveitamento alegado.
7. Não prospera o argumento de abusividade da cobrança, à míngua de prova específica do alegado. Sendo incontroversa a prestação dos serviços, há de prevalecer a nota de faturamento embasada nos relatórios médicos colacionados à petição inicial.
8. A imposição de garantia financeira prevista no contrato não tem aptidão para infirmar a obrigação da parte ré de pagar as despesas hospitalares a que se obrigou, além de que não restou demonstrado o condicionamento do atendimento emergencial da paciente à prestação de caução.
9. Apelação conhecida e não provida.